Tribunal: STF
Processo: ARE 1515027
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    OI S.A. (em recuperação judicial) interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. RECONHECIMENTO. PROVIMENTO N.º 20/2019, DA CGJ/MA. REGISTRO DA CIÊNCIA PELO MEIO ELETRÔNICO. REGULAR INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 932, III, DO CPC. MANUTENÇÃO. NÃO PROVIMENTO. 



    I - Em razão da implementação do Sistema PJe, com adequação não só às partes interessadas, aos causídicos, como, precipuamente, aos próprios servidores do Poder Judiciário, houve a dispensa das publicações dos atos processuais no Diário de Justiça Eletrônico, após a vigência do Provimento n.º 20/2019, emitido pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Maranhão, em 10.04.2019, e cuja vigência deu-se a partir de maio de 2019, com a prevalência do registro da ciência pelo meio eletrônico; 



    II - validando-se, in casu, o registro da ciência dos causídicos sobre a decisão que rejeitou os embargos de declaração no sistema PJe e na linha de entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, por força da apresentação extemporânea da apelação, torna-se obstáculo configurado a esta Corte o seu conhecimento, por não estarem presentes todos os requisitos indispensáveis à sua admissibilidade; 



    III – deve ser mantida inalterada a decisão monocrática que, reconhecendo a intempestividade da apelação cível, dela não conheceu e negou-lhe seguimento, a teor do art. 932, III, do CPC; 



    IV – agravo interno não provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 2°; 5°, inciso XXXVI; 22, inciso I; e 96, inciso I, da Constituição Federal.



    Alega que o Tribunal de Origem “permitiu que fosse aplicada regra do regimento interno do Tribunal de Justiça do Maranhão que violar as normas e garantias do processo civil, ofendendo, por conseguinte, a separação dos poderes, a competência legislativa da União para legislar sobre processo civil e a impossibilidade de regimentos internos dos tribunais violar as normas e garantias processuais, sob pena de ofensa à segurança jurídica.”



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Maria Caetana Cintra Santos “pelo não provimento do agravo em recurso extraordinário.”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVI PÚBLICA. TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS NORMAS E GARANTIAS DO PROCESSO CIVIL: SEPARAÇÃO DE PODERES, COMPETÊNCIA LEGISLATIVA E SEGURANÇA JURÍDICA. INATENDIDO REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO DO TEMA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PRAZO. CONTAGEM. CONTROVÉRSIA SOLUCIONADA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário com agravo.”



    Inadmitido o apelo extremo, foi interposto o competente agravo.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    E isso porque o acórdão recorrido, prestigiando a anterior decisão proferida nos autos, manteve a decisão monocrática que reconheceu a intempestividade da apelação cível, com fundamento no Provimento n.º 20/2019, emitido pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Maranhão, em 10.04.2019, em razão da implementação do Sistema PJe.



    Constata-se, assim, que incide, na hipótese, a tese nº 181, da repercussão geral desta Suprema Corte, segundo a qual, 



    a questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608 (RE nº 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/10).



    Não se cuidando, destarte, de matéria dotada de repercussão geral, não há mesmo como prosperar a tese defendida pela recorrente, através da interposição do apelo extremo, ora em análise.



    Ademais, anote-se que a Corte de origem, nos termos do voto condutor do acórdão atacado, assentou a intempestividade da apelação, com base nos seguintes fundamentos:



    “Conforme expus na decisão de Id 9086769, da análise dos autos, observei que, após emitida a sentença monocrática (Id 7906498), foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados em decisão de Id 7906538 e, embora publicada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 23.04.2020, o registro da ciência da agravante se deu em 04.05.2020 (segundafeira) consoante expedientes n.ºs 4379490 e 4379491. Ato contínuo, iniciando-se a contagem do prazo recursal somente no dia 18.05.2020 (segunda-feira) – tendo em vista o período de suspensão dos prazos eletrônicos em razão da pandemia no período de 05.05 a 15.05.2020 - o termo ad quem deu-se em 05.06.2020 (sexta-feira). Mas o fato é que a recorrente interpôs o apelo somente no dia 19.06.2020 (sexta-feira, Id 7906573), extrapolando o prazo estabelecido para tanto, a ponto de, inclusive, ser certificado nos autos o trânsito em julgado do decisum, consoante atesta a certidão de Id 7906557. 



    E aqui, saliente-se, a despeito das ponderações feitas pela agravante na petição de Id 7906580 e reiteradas nas razões do presente agravo interno (Id 9377139) importa é que, em razão da implementação do Sistema PJe, com adequação não só às partes interessadas, aos causídicos, como, precipuamente, aos próprios servidores do Poder Judiciário, houve a dispensa das publicações dos atos processuais no Diário de Justiça Eletrônico, após a vigência do Provimento n.º 20/2019, emitido pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Maranhão, em 10.04.2019, e cuja vigência deu-se a partir de maio de 2019, com a prevalência do registro da ciência pelo meio eletrônico, tal qual se depreende in verbis:



    Art. 1o. As comunicacoes, aos advogados, dos atos judiciais praticados no sistema PJe, tanto na Justica Comum Civel de 1o Grau quanto nos Juizados Especiais Civeis, serao efetivadas exclusivamente mediante intimacao em meio eletronico, dispensada sua publicacao no DJe. 



    Paragrafo unico. Na hipotese de duplicidade de intimacoes, prevalece a intimacao eletronica sobre aquela realizada por meio do DJe. Dada essas considerações, validando-se, in casu, o registro da ciência dos causídicos sobre a decisão que rejeitou os embargos de declaração no sistema PJe e na linha de entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça [1] , por força da apresentação extemporânea da apelação, torna-se obstáculo configurado a esta Corte o seu conhecimento, por não estarem presentes todos os requisitos indispensáveis à sua admissibilidade. 



    Destarte, inexistentes argumentos capazes de infirmar a configuração da intempestividade da apelação cível interposta pela ora agravante, há que ser mantida em sua integralidade, a decisão por mim emitida em Id 9086769, em que não conheci do apelo e neguei-lhe seguimento, de plano, a teor do art. 932, III, do CPC.”



    Nesse contexto, verifica-se que para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, o que é incabível no âmbito recursal extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Suprema Corte.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente